Tribunal: STF
Processo: ARE 1475599
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL - LEI Nº 4.950-A/66 - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMO - VEDAÇÃO - INAPLICABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. Independentemente da natureza jurídica do vínculo ostentado pelo servidor público, resta impossibilitada a aplicação do piso salarial estabelecido pela Lei nº 4.950-A/66, ante a vedação de utilização do salário-mínimo como indexador, nos termos da Súmula Vinculante nº4” (eDOC 32 – ID: c67fd6e3, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 7º, IV; e 22, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os recorrentes estão submetidos ao regime celetista e que, portanto, possuem direito ao piso salaria previsto na Lei nº 4.950-A/1966.



    Argumenta-se que à União compete legislar sobre Direito do Trabalho, bem como é um direito do trabalhador a fixação de piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho(...) e que (...) a Lei 4.950-A/66, justamente criou o Salário Mínimo Profissional para as categorias substituídas nesta ação (eDOC 44 – ID: a0753d56, p. 11).



    Requer-se, assim, que lhes sejam aplicados o piso salarial previsto na Lei nº 4.950-A/1966.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a norma invocada prevê a indexação do piso salarial dos profissionais ao valor do salário mínimo e que, independentemente da natureza do vínculo funcional mantido entre os recorrente e a empresa recorrida, há vedação constitucional da vinculação ou equiparação dos rendimentos do agente público ao salário-mínimo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A presente reclamatória trabalhista foi ajuizada pelos ora recorrentes ao fundamento de que laboram na SUDECAP, nas funções de engenheiro e arquiteto, com jornada de trabalho de 8 (oito) horas. 



    Pugnam pela aplicabilidade da Lei nº 4950-A/66 quanto ao piso salarial nela previsto, com pagamento das diferenças salarias e reflexos. 



    Em sentença restou reconhecida a improcedência do pleito. 



    Por sua vez, em razões recursais, os autores batem-se pela aplicabilidade da Lei nº 4.950-A/66. 



    Sem razão, contudo. 



    A Lei Federal nº 4.950-A/66, dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, nos artigos 1º, 2º, 4º, 5º e 6º (...)



    Da referida transcrição, inconteste a indexação do piso salarial dos profissionais elencados ao valor do salário-mínimo. 



    Todavia, conforme bem observado pelo douto sentenciante, independentemente da natureza do vínculo funcional mantido entre os apelantes e ré, há vedação constitucional da vinculação ou equiparação dos rendimentos do agente público ao salário-mínimo (artigo 7º, IV), inclusive expressamente corroborada pela Súmula Vinculante nº 4 (...)



    Ante o efeito vinculante e eficácia erga omnes, vedado qualquer atrelamento da quantificação de rendimento laboral de empregado público ao salário mínimo, razão pela qual impossibilitada a pretensão de aproveitamento, pelos autores, dos efeitos concretos do piso salarial estabelecido pela Lei nº 4.950-A/66.



    (...)



    Desta feita, impossibilitada a aplicabilidade concreta do piso salarial pretendido ao caso” (eDOC 32 – ID: c67fd6e3, p. 5-8)  



    Ocorre que, recentemente, foi julgado o mérito das ADPFs 53, 149 e 171, Rel. Min. Rosa Weber, nas quais se analisou a constitucionalidade do piso salarial previsto na Lei nº 4.950-A/1966, à luz da vedação constitucional à vinculação do salário mínimo. 



    Nessa oportunidade, ressaltou-se a diferença entre a utilização de múltiplos do salário mínimo como paradigma para a fixação do piso salarial da categoria e o reajuste automático da remuneração dos profissionais à medida em que for reajustado o valor do salário mínimo. No ponto, anotou-se que a Lei nº 4.950-A/1966 é constitucional, tendo em vista ter apenas utilizado o salário mínimo como referência para a remuneração inicial da carreira, não configurando indexador econômico para futuros aumentos.



    Confiram-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conversão da apreciação do referendo de liminar em julgamento final de mérito. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente” (ADPF 53 MC-Ref, Rel. Min Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.03.2022 - grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que a aplicação do piso salaria previsto na Lei nº 4.950-A/1966 aos recorrentes seria inviável, ante a vedação à vinculação ao salário mínimo, vai de encontro à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual os pedidos autorais merecem nova análise por aquela Corte, para a devida adequação ao paradigma acima descrito.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 32 - ID: c67fd6e3) e determinar que outro julgamento seja realizado, a seguir a orientação firmada por esta Corte constitucional nas ADPFs 53 e 171.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente